Tribunal: TJSP
Processo: 1007623-21.2016.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
AÇÃO INDENIZATÓRIA – Programa de Proteção Automotiva -Veículo sinistrado – Preliminares afastadas pelo julgamento de agravo de instrumento - Má qualidade dos serviços realizados que causaram a depreciação do veículo, e não o acidente em si – Obrigação de indenizar a diferença entre o valor da avaliação e a Tabela Fipe, ficando com a autora o veículo – Recurso provido em parte.